Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO REALIZADO EM ENTIDADE HOSPITALAR NÃO CREDENCIADA AO PLANO. BENEFICIÁRIO QUE ALEGA TER SIDO INDUZIDO A ERRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PELO CUSTEIO DE TRATAMENTO FEITO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO, POR LIVRE ESCOLHA DO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Se da leitura das razões do recurso de apelação é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra a condenação ao custeio de tratamento realizado em instituição não credenciada ao plano de assistência à saúde, não merece acolhimento a preliminar de inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no verbete n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que condenou o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – Fascal e a Central Nacional Unimed a custear o tratamento realizado pelo beneficiário na Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês, entidade hospitalar não credenciada à rede de atendimento ao tempo dos fatos. No caso, foi acolhida a tese autoral segundo a qual o usuário do serviço teria sido induzido a erro quanto à cobertura pelo plano de assistência à saúde de tratamentos realizados na referida instituição.
4. Do acervo probatório não se constata qualquer prova apta a corroborar a tese autoral. A matéria publicada em blog disponibilizado em sítio eletrônico indica, tão somente, que o Fascal estaria em tratativas para ampliar a rede credenciada e permitir que os seus associados fossem atendidos na Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês. Percebe-se, portanto, que o conteúdo veiculado em referido canal de comunicação em momento algum atesta que o Fascal tenha cobertura na entidade hospitalar em questão. Além do mais, ainda que assim não fosse, o mero fato de existir notícia veiculada em sítio eletrônico, sem relação jurídica com o Distrito Federal e o Fascal, não é suficiente para demonstrar a relação contratual necessária à cobertura do atendimento.
5. O direito à saúde constitui pilar essencial do Estado Democrático de Direito, sendo, em certa medida, compreensível que as pessoas, diante de situações delicadas de adoecimento, busquem atendimento na instituição que confiem, o que não pode significar, todavia, a superação dos limites estabelecidos entre as partes, já que a relação entre o beneficiário e o plano de assistência à saúde é de natureza contratual. Em outras palavras, impõe-se a distinção entre a relação contratual estabelecida entre o beneficiário e o plano de assistência à saúde, o que significa dizer que o tratamento pretendido deve ser fornecido na rede credenciada, conforme as disposições do contrato pactuado. Portanto, é adequada a negativa de custeio quando o atendimento for realizado em instituição hospitalar não credenciada à rede. Diante de tais considerações, a r. sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença Reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.